Tribunal: TJMT
Processo: 1008884-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008884-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), HERCILENA LOPES - CPF: 137.778.401-06 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO.
MANTIDA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por
Hercilena
Lopes contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que declarou extinta a ação declaratória em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, nos termos do art. 924, II, do CPC. A apelante requer o desbloqueio e a restituição de R$ 46.082,35, sob alegação de que os valores são protegidos pela impenhorabilidade, conforme o art. 833, IV, do CPC, e que são necessários à manutenção de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de quantia oriunda de salário ou destinada à subsistência familiar; e (
ii
) analisar se a sentença que declarou extinta a execução pelo cumprimento da obrigação deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários, subsídios, proventos de aposentadoria, pensões e outras quantias necessárias à subsistência do devedor e de sua família, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social do crédito.

4. A aplicabilidade da proteção prevista no art. 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados. O ônus de comprovar a natureza impenhorável da quantia recai sobre o executado, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC.

5. No presente caso, a apelante não apresentou documentos suficientes, como extratos bancários ou comprovantes de pagamento, que demonstrassem a natureza salarial ou a necessidade dos valores para o sustento familiar, limitando-se a alegações genéricas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a impenhorabilidade não é absoluta e pode ser afastada quando a origem dos valores não é comprovada de forma objetiva.

7. Diante da ausência de prova robusta, permanece legítima a penhora realizada, já que os valores bloqueados foram destinados à satisfação do débito exequendo, e não há evidências que sustentem a alegada proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC, requer prova inequívoca de que os recursos bloqueados são oriundos de salário ou destinados à subsistência, incumbindo ao executado a demonstração desse fato.

2. A ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados legitima a manutenção da penhora, mesmo quando o devedor alega que os recursos são necessários à sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 833, IV, e 854, § 3o, I; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018.

- STJ,
EREsp
1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018.

- TJMT, N.U 1008351-98.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2019.

- TJDF, 07207954820228070000, Rel. Sandra
Reves
, 2a Turma Cível, julgado em 17/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Hercilena
Lopes
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
, que
declarou extinta a ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada
por

Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde
MT
,
com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais,
a
apelante
argui, em síntese, a necessidade de desbloqueio de sua conta e liberação da quantia depositada, uma vez que assegurada pela impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, do CPC).

Afirma que precisa dos valores para garantir a manutenção de sua família.

Nesse contexto, considerando que os valores penhorados (R$ 46.082,35) é que garantiram a satisfação do débito exequendo, pugna pela reforma da sentença, para determinar o desbloqueio dos valores.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id
223187690
.
Preliminarmente, aduz o apelado a deserção do recurso, por falta de pagamento do preparo. Alega a impossibilidade de concessão da gratuidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

Pela decisão de id 225872169 foi intimada a apelante para comprovar o
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça
.

Na
manifestação de id 226843652,
noticiou
a apelante, juntamente com seu advogado,
a revogação dos poderes conferidos ao patrono.

Pela decisão de id 228461681 foi determinada a intimação da apelante, pessoalmente, por carta, para regularizar sua representação processual.

A tentativa de intimação pessoal da apelante restou frustrada, conforme se verifica das correspondências devolvidas de id 234607152 e 239690152. Apura-se que consta em ambas as correspondências a anotação “ausente” após 03 tentativas de entrega.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Da justiça gratuita
)

Eminentes pares:

Da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência da apelante.

O
regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais
.

Intimados a comprovar o estado de hipossuficiência (id 234605666), trouxeram aos autos cópia das últimas declarações de imposto de renda declarados à Receita Federal, que indicam o não recebimento de valores, tidos, expressivos, bem como, a existência de pendências financeiras. Nesse contexto, deve lhes ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça à apelante.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, na fase de cumprimento de sentença
, em que figura a apelante como
executada
.

Durante a marcha processual, houve o bloqueio de valores, tendo a parte executada comparecido nos autos, alegando a impenhorabilidade da quantia
, que diz ser oriunda de salário.

Entendeu o Juízo que não comprovada a impenhorabilidade dos valores, tendo rejeitado os argumentos de impugnação à penhora e na mesma decisão, declarou a satisfação integral da dívida e extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

A irresignação da apelante se funda na alegação de impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, do CPC).

Cinge-se a controvérsia em apurar se a quantia bloqueada
realmente
é impenhorável
e deve
ser determinado o desbloqueio
.

Desta forma, a
apelante sustenta que a quantia de R$ 46.082,35 bloqueada em sua conta bancária deve ser desbloqueada e restituída, sob o argumento de que os valores são protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, uma vez que seriam necessários para a manutenção de sua família.

Alega que tal montante, além de indispensável, goza de proteção legal, sendo essencial para garantir o mínimo existencial.

O art. 833, inciso IV, do CPC, de fato, prevê a impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos, pensões, entre outros, cuja finalidade é assegurar a subsistência do devedor e de sua família, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social do crédito.

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Contudo, a aplicação dessa norma exige a efetiva demonstração de que os recursos bloqueados têm origem nos rendimentos protegidos por lei.

O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC preceitua que é
da
incumbência do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso, em que pesem as alegações
da apelante
, não restou comprovado que o bloqueio dos valores comprometa sua subsistência ou de sua família e que a quantia seja sua única fonte de renda.

Com efeito,
não trouxe
a recorrente
aos autos elementos probatórios que evidenciassem a natureza salarial ou de subsistência dos valores penhorados.

A apelante limitou-se a afirmar que o montante seria necessário para o sustento familiar, mas não apresentou documentos, como holerites, extratos bancários detalhados ou outros meios de prova que corroborassem sua alegação.

Tal omissão inviabiliza a análise fática e impede a incidência da regra de impenhorabilidade, uma vez que o ônus de demonstrar a origem impenhorável recai sobre a parte que alega o direito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC não é absoluta e pode ser afastada quando não comprovada a origem dos valores, especialmente se os argumentos da parte executada se basearem apenas em alegações genéricas.

Prevalece o entendimento de que a proteção conferida pela legislação visa assegurar o mínimo existencial, mas não se aplica de forma irrestrita a qualquer quantia bloqueada, sem comprovação da origem.

Ressalte-se que a quantia bloqueada de R$ 46.082,35 foi utilizada para a satisfação do débito exequendo, conforme destacado na decisão recorrida, e a ausência de comprovação da origem salarial ou de natureza semelhante torna legítimo o ato constritivo.

O desbloqueio ou restituição dos valores depende de prova inequívoca de que a penhora recaiu sobre verbas protegidas, o que não ocorreu na presente hipótese.

D
essa forma, ausente a demonstração de que os valores bloqueados são oriundos de verbas impenhoráveis, resta inviável a reforma da sentença, que corretamente declarou extinta a execução pelo cumprimento da obrigação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.
CPC/73
, ART.
649
,
IV
. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.
CPC/73
, ART.
649
,
PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o
do art.
649
,
IV
, do
CPC/73
ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2
. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da Republica
, que veda a supressão injustificada de qualquer direito
fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.
649
,
IV
, do
CPC/73
; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (
EREsp
1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
REPDJe
19/03/2019,
DJe
16/10/2018)

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PENHORA EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE - AFASTADA - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o bloqueio dos valores que se encontravam em conta corrente, em razão da ausência de comprovação de sua natureza salarial. (TJMT - N.U 1008351-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019,
Publicado
no DJE 30/09/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma
Sisbajud
. 2. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a
conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma
Sisbajud
refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3.
Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022)
.

Assim, não comprovada de maneira efetiva
pela apelante
que o valor bloqueado possui natureza salarial, ou que o bloqueio dos valores comprometa sua subsistência ou de sua família e que a quantia seja sua única fonte de renda, ônus que lhe incumbia, não resta caracterizada a impenhorabilidade, porquanto desatendido o disposto no art. 833 do CPC.

Desta feita, não merece reparo a sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024